Tribunal: TJSP
Processo: 2279056-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2279056-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAYANE
EVELLIN MONTEIRO GARCIA, é agravado BRUNNO HENRIQUE QUINTAS
RAMOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279056-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.898 2/5
Agravo de
Instrumento n°: 2279056-06.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Dayane Evellin Monteiro Garcia
Agravado(s):
Brunno Henrique Quintas Ramos
Comarca:
São Paulo Santo Amaro - 8a Vara Cível
1a Instância:
1039935-63.2019.8.26.0002
Juíza
Cláudia Longobardi Campana
Voto no
24.898
EMENTA. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro.
Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos
autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça.
Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 285/286 dos autos de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/14.
Recurso processado sem a liminar (fls. 40). Impraticável
a contrariedade (fls. 40).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante formulou pedido de concessão de justiça
gratuita nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, vale dizer,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279056-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.898 3/5
mediante simples declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que
goza de presunção de veracidade (art.374, IV do Código de Processo Civil).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ 163/416;
RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Contudo, a presunção de insuficiência econômico-
financeira fundada na declaração de pobreza é sabidamente relativa. Nada
impede que a presunção seja afastada por elementos de convicção que
revelem situação financeira incompatível com a pobreza declarada, de sorte
que pode o Magistrado, se entender pertinente, determinar que o
interessado traga elementos outros que permitam a correta verificação do
pedido (§ 2o do art. 99 do Código de Processo Civil).
No caso, os elementos de prova carreados aos autos
apontam para a inexistência dos requisitos para a concessão da Justiça
Gratuita, notadamente diante do vulto das movimentações financeiras e
pagamento de faturas de cartão de crédito em valores consideráveis,
revelados pelos extratos bancários de fls. 254/279 dos autos de origem.
Além disso, a agravante afirmou arcar com as mensalidades da faculdade de
medicina de seu cônjuge, cujos valores também são elevados.
Neste contexto, incide o disposto no art. 99, §2o do
Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279056-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.898 4/5
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
Sobre o tema, vale transcrever o seguinte excerto da
decisão proferida por este E. Tribunal em caso análogo:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO
VIDIGAL (Lei de Assistência Judiciária Interpretada, ed.
Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que "A simples
afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício, quando do
conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele
entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261,
relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão em
que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no entanto,
indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e RT,
746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO
FERREIRA, na qual há transcrição da lição de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código de Processo
Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de Assistência
Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a qual a
declaração do interessado "não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio".” (Agravo de
Instrumento no 6.577.754-7. Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, julg. em 29.09.2009).
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279056-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.898 5/5
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício, razão
pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da Justiça
Gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator